Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. AQUISIÇÃO. BOA-FÉ. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. A transferência da propriedade de bens móveis se opera por meio de simples tradição e, tendo sido demonstrada a boa fé na aquisição por parte do embargante, o pedido de reintegração de posse deve ser acolhido.

2. Recurso não provido.